Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708798-53.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MATABOI ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão de acórdão ID – 12753780. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13150605. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MATABOI ALIMENTOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator